Tribunal: CARF
Processo: 10825.901727/2011-27
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-07-15
Data de publicação: 2021-07-27

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10825.901727/2011-27
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-002.529 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
15 de julho de 2021
Recorrente
SPD MONTAGEM INDUSTRIAL LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Ano-calendário: 2007
PER/DCOMP. COMPROVAÇÃO DA LIQUIDEZ E CERTEZA. AUSÊNCIA
DE COMPROVAÇÃO.
O procedimento de apuração do direito creditório não prescinde comprovação
inequívoca da liquidez e da certeza do valor de direito creditório pleiteado.
Somente podem ser corrigidas de ofício ou a pedido do sujeito passivo as
informações declaradas a RFB no caso de verificada circunstância objetiva de
inexatidão material e mediante a necessária comprovação do erro em que se
funde.
DECLARAÇÃO
DE
COMPENSAÇÃO.
COMPROVAÇÃO
DE
PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR. RETORNO DILIGÊNCIA.
Os documentos contábeis e fiscais apresentados pelo contribuinte em recurso
voluntário não foram suficientes para comprovar a liquidez e certeza de todo
crédito tributário pleiteado. Diligência regularmente realizada e que considerou
todos os documentos constantes no processo e os registros nos sistemas
internos da Receita Federal.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Barbara Santos Guedes,
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Carlos Alberto Benatti Marcon, Carmen Ferreira Saraiva
(Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10825.901727/2011-27
Fl. 261
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-002.529 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10825.901727/2011-27

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário contra Acórdão de no 1144.664, de 24 de janeiro
de 2014, pela 4a Turma da DRJ/REC, que julgou improcedente a manifestação de
inconformidade da contribuinte, não reconhecendo o direito creditório pleiteado.
Por economia processual e por entender suficientes as informações constantes no
Relatório do r. acórdão, passo a transcrevê-lo abaixo:
Tratam os autos de análise eletrônica da Declaração de Compensação (Dcomp)
no 04539.55906.170907.1.3.043266, cuja cópia está às fl. 02 a 061, por intermédio da
qual o contribuinte pretendeu compensar débito de Imposto sobre a Renda da Pessoa
Jurídica (IRPJ) referente ao 2o trimestre de 2007, no código de receita no 2089, no valor
original de R$ 270,07, com suposto crédito de pagamento indevido ou a maior de
Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL), código de receita no 2372, no valor
de R$ 3.935,21 na data de transmissão, decorrente de Darf recolhido em 29 de junho de
2007, no valor de R$ 11.201,64 (principal de R$ 10.978,78, mais juros de R$ 222,86),
relativo ao período de apuração 1o trimestre de 2007. Consoante informado na Dcomp,
do referido crédito foi utilizada na compensação a parcela de R$ 262,31, restando um
resíduo a compensar de R$ 3.672,90.
2. Como resultado da análise da Dcomp foi expedido o Despacho Decisório no
932718676, de 06 de junho de 2011, às fl. 07 a 09, que decidiu por não homologar a
compensação declarada haja vista inexistência do crédito.
2.1. Foi verificado que o Darf foi utilizado integralmente para quitar débito de
R$ 11.201,64, referente ao mesmo tributo, código de receita e período de apuração
constantes daquela guia de recolhimento (1o trimestre de 2007). Em função disso, não
restou saldo do Darf a restituir ou compensar.
3. Cientificado da decisão por via postal em 19 de julho de 2011, conforme
extrato dos Correios à fl. 10, em 29 de julho de 2011 o contribuinte apresentou a
manifestação de inconformidade à fl. 11, instruída com os documentos às fl. 12 a 78,
onde argumentou, em síntese, que a inexistência do crédito decorreu de informação a
maior do débito de CSLL do 1o trimestre de 2007 na DCTF original. Retificou esta
declaração em 25 de julho de 2011, restando comprovada a existência do crédito.
4. Em 01 de agosto de 2011 os autos foram encaminhados para a Delegacia da
Receita Federal do Brasil de Julgamento (DRJ) em Ribeirão Preto SP para apreciação,
tendo a unidade preparadora se pronunciado pela tempestividade da manifestação de
inconformidade (fl. 80). Tendo em vista o disposto na Portaria RFB no 453, de 2013, e
no art. 2o da Portaria RFB no 1.006, de 2013, em 27 de setembro de 2013 os autos foram
remetidos para esta DRJ/Recife para proceder ao julgamento da lide (fl. 82).
Por sua vez, a DRJ/REC ao apreciar a manifestação de inconformidade, entendeu
por bem julgá-la improcedente e não reconheceu o crédito informado pela Recorrente, conforme
ementa abaixo:
Fl. 262
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-002.529 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10825.901727/2011-27

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário:2007
DCTF. ERRO DE PREENCHIMENTO. COMPROVAÇÃO VIA DIPJ.
SEM FORÇA PROBATÓRIA.
A DIPJ não é suficiente, por si só, para comprovar erro de fato no preenchimento da
DCTF, sendo necessário trazer provas documentais outras suficientes, tais como livros
fiscais e contábeis e/ou dos documentos nos quais estes se basearam, para que o
julgador administrativo possa verificar se o tributo apurado naquela declaração
corresponde ao montante escriturado.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Inconformada com a decisão da DRJ, a Recorrente apresentou Recurso Voluntário
que, em síntese, destacou:
“(...)
DOS FATOS
Em 17.09.2007, foi transmitida uma solicitação de compensação de pagamento indevido
ou a maior no valor R$-252,55 (duzentos e cinqüenta e dois reais e cinqüenta e cinco
centavos), - PER/DCOMP n0:- 04539. 55906. 170907. 1. 3. 04-3266, cuja
homologação foi negada por inexistência de crédito.
A inexistência do crédito, foi gerada em virtude de informação a maior no valor do
débito de CSLL do 1o trimestre/2007 na DCTF Original correspondente ao 1o
Semestre/2007, transmitida em 05.10.2007.
No entanto, em 25.07.2011, a DCTF original foi retificada, haja vista haver informação
de valor do imposto calculado sobre a base de calculo antes da compensação de
retenção de CSLL, no valor de R$ 11.805,65 (onze mil oitocentos e cinco reais e
sessenta e cinco centavos), efetuada nas Notas Fiscais emitidas durante o trimestre.
DO DIREITO
Da Prova Documental
Com a retificação da DCTF e apresentação de cópias das Notas Fiscais e Livro de
Registro de Serviço, fica comprovado a existência do crédito solicitado, sendo que
foram apurados: um débito no valor de R$-10,00 ( Dez Reais), referente à 1a quota do 2o
trimestre/2007, de IRPJ e um débito no valor de 41,36 (Quarenta e Um Reais e Trinta e
Seis Centavos), referente à 3a quota do 2o trimestre/2007, de IRPJ, os quais foram
devidamente recolhidos em 26.07.2011, conforme comprovantes anexos.
Diante da insuficiência da cópia da DIPJ para a comprovação do que aqui se alega, em
anexo seguem as cópias das Notas Fiscais e Livro de Registro de Serviço.
Fl. 263
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-002.529 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10825.901727/2011-27

-Da Redução do Imposto
Ainda que seja o entendimento do r. julgador a quo ter havido redução no valor do
imposto quando da retificação de DCTF em 25.07.2011, não é o que ocorre.
Trata-se de regularização de informação indevida de valor de imposto calculado sobre a
Base de Cálculo, antes de efetuada a compensação de Retenção de CSLL constante nas
Notas Ficais emitidas durante o 1o trimestre, conforme cópias anexas.
Desta forma, não há que se falar em redução no valor do imposto, mas compensação de
Retenção de CSLL.
(...)
DO PEDIDO RECURSAL
Ante o exposto, requer seja o presente RECURSO VOLUNTÁRIO conhecido e
provido, reformando-se a r. decisão de Primeira Instância, reconhecendo a existência do
crédito solicitado no PER/DCOMP n0:- 04539. 55906. 170907. 1. 3. 04-3266.”
Tendo em vista as alegações constantes na peça de defesa da Recorrente, que foi
instruída com os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e
as razões alegadas e documentos carreados aos autos em sede recursal, o julgamento foi
convertido na realização de diligência consubstanciada na Resolução da 3a TE/1a Seção no 1003-
000.050 , de 11/04/2019, e-fls. 242-248 (art. 15, art. 18 e art. 29 do Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972), cujo trecho segue transcrito:
“Por todo o exposto, VOTO EM CONVERTER PROCESSO EM DILIGÊNCIA para
que os autos retornem à DRF e essa se manifeste a respeito das informações e provas
colacionadas pela Recorrente no recurso voluntário, a fim de verificar se o crédito é
líquido e certo. Havendo a constatação de liquidez e certeza do crédito, de pagamento
indevido ou a maior de Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL), relativo ao
período de apuração 1o trimestre de 2007, que seja realizada as compensações possíveis
em relação à Declaração de Compensação (Dcomp) questionada nos autos”.
Em cumprimento à mencionada Resolução, foi prestada a Informação Fiscal Saort
no 44/2019 (e-fls. 250/253), da qual a Recorrente foi intimada às e-fls. 257 e manteve-se silente,
É o relatório.

Voto
Conselheira Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Relatora.
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972. Assim, dele tomo conhecimento inclusive para os efeitos do inciso III, do art.
151 do Código Tributário Nacional.
Fl. 264
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-002.529 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10825.901727/2011-27

De acordo com o já relatado, a compensação declarada pela Recorrente, via
Per/Dcomp não foi homologada por inexistência de crédito e que a DIPJ foi a única prova
juntada aos autos passível de ser utilizada por este julgador "a quo" para aferir a ocorrência de
erro de fato no preenchimento da DCTF original, e, em consequência , demonstrar que o valor
nela confessado é superior ao montante efetivamente devido do tributo.
De acordo com a Recorrente, em seu Recurso Voluntário, tratou-se de erro no
preenchimento da DCTF, e que, apesar do referido equívoco, a DCTF original foi retificada por
"haver informação de valor do imposto calculado sobre a base de cálculo antes da compensação
de retenção da CSLL, no valor de R$ 11.805,65. Com a retificação, de acordo com a Recorrente,
ficou comprovada a existência do crédito declarado no PER/DCOMP.
Entretanto, quando da apresentação da Manifestação de Inconformidade, a
Recorrente não apresentou os documentos contábeis suficientes para comprovar a informação
prestada na DCTF, bem como para provar para demonstrar a existência do alegado direito
creditório.
Diante de tais razões, a DRJ, acertadamente, julgou improcedente a manifestação
de inconformidade, pois, havendo qualquer discrepância nas informações cantantes na
PER/DCOMP com as demais declarações fornecidas pelo contribuinte, é acertado o Despacho
Decisório e demais decisões que não reconhecem o crédito.
Contudo, a decisão da DRJ baseou-se primordialmente na ausência de
comprovação do crédito e, em razão desse posicionamento, a Recorrente destacou que por
desinformação quanto à imprestabilidade da DIPJ para a comprovação em questão, não juntou,
por ocasião da manifestação de inconformidade, seus documentos contábeis e fiscais para
verificação da liquidez e certeza do crédito pleiteado e homologação da compensação, o fazendo
somente em sede de Recurso Voluntário.
Consoante alegações da Recorrente, os documentos anexados ao processo são
suficientes para comprovar o suposto crédito de pagamento indevido ou a maior de Contribuição
Social sobre o Lucro Líquido (CSLL), código de receita no 2372, relativo ao período de apuração
1o trimestre de 2007.
De fato, cabe a Recorrente produzir o conjunto probatório nos autos de suas
alegações, já que o procedimento de apuração do direito creditório não prescinde comprovação
inequívoca da liquidez e da certeza do valor de direito creditório pleiteado, nos termos do art.
170 do CNT. Portanto, a Recorrente tem o ônus de instruir os autos com documentos hábeis e
idôneos que justifiquem a retificação das informações alteradas.
Nesse sentido também vale ressaltar o disposto no art. o art. 195 do Código
Tributário Nacional e o art. 4o do Decreto-Lei no 486, de 03 de março de 1969, que preveem, em
última análise, "que os livros obrigatórios de escrituração comercial e fiscal e os comprovantes
dos lançamentos neles efetuados serão conservados até que ocorra a prescrição dos créditos
tributários decorrentes das operações a que se refiram."
Fl. 265
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-002.529 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10825.901727/2011-27

Afinal, para que haja o reconhecimento do direito creditório é necessário um
cuidadoso exame do pagamento a maior de tributo, uma vez que é absolutamente essencial
verificar a precisão dos dados informados em todos os livros de escrituração obrigatórios por
legislação fiscal específica bem como os documentos e demais papéis que serviram de base para
escrituração comercial e fiscal.
Importante frisar que é determinação legal a necessidade de apresentação
documentos comprobatórios do erro de fato cometido pelo contribuinte, conforme art. 147 da Lei
no 5.172/1966, in verbis:
Art. 147. O lançamento é efetuado com base na declaração do sujeito passivo ou de
terceiro, quando um ou outro, na forma da legislação tributária, presta à autoridade
administrativa informações sobre matéria de fato, indispensáveis à sua efetivação.
§ 1o A retificação da declaração por iniciativa do próprio declarante, quando vise a
reduzir ou a excluir tributo, só é admissível mediante comprovação do erro em que se
funde, e antes de notificado o lançamento.
A comprovação, portanto, é condição para admissão da retificação da DCTF
realizada, quando essa, como no caso dos autos, reduz tributos. A DIPJ, embora seja um
documento importante, não comprova as alegações do autor por se tratar de mera declaração sem
efeitos de confissão de dívidas, tendo, pois, efeitos meramente informativos (Instrução
Normativa SRF n° 014/2000).
Importante lembrar que as situações de erro material podem ser corrigidas de
ofício ou a requerimento, após prolação de despacho decisório, nos termos do Parecer Normativo
Cosit no 2, de 28 de agosto de 2015, desde que comprovadas. E referida comprovação, nos
dizeres da Recorrente, foi feita em sede de Recurso Voluntário, que instruiu o processo com os
seguintes documentos:

Destaca-se que tais informações e provas fornecidas pela Recorrente nesta
oportunidade são novos no processo e não foram analisados e discutidos pela DRF e pela DRJ e
completam aquelas já constantes nos autos, visto que apenas arguiu-se a matéria a ser provada
quando da prolação do acórdão de piso.
Fl. 266
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-002.529 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10825.901727/2011-27

Ante o contexto fático, tais documentos foram admitidos e o julgamento do
recurso voluntário foi convertido em diligência à Unidade de Origem se manifestasse a respeito
das informações e provas colacionadas pela Recorrente no recurso voluntário, a fim de verificar
se o crédito é líquido e certo e, uma vez havendo a constatação de liquidez e certeza do crédito,
de pagamento indevido ou a maior de Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL),
relativo ao período de apuração 1o trimestre de 2007, que se procedesse à realização das
compensações possíveis em relação à Declaração de Compensação (Dcomp) questionada nos
autos.
Assim sendo, em atendimento à diligência, foi prestada a Informação Fiscal Saort
no 44/2019 (e-fls. 250/253) concluindo ter ficado configurado o erro de fato alegado pela
Recorrente no preenchimento da DCTF, que os documentos anexados ao processo são
suficientes para comprovar o crédito de pagamento indevido ou a maior de CSLL, código
de receita no 2372, relativo ao período de apuração 1o trimestre de 2007 e, por conseguinte,
deve ser realizada a compensação pleiteada na Declaração de Compensação (Dcomp) no
04539.55906.170907.1.3.043266, cujos fundamentos de fato e direito são acolhidos de plano
nessa segunda instância de julgamento (art. 50 da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999 e § 3o
do art. 57 do Anexo II do Regimento do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de
junho de 2015):
“INFORMAÇÃO FISCAL - RESULTADO DE DILIGÊNCIA
A presente Informação Fiscal foi formalizada tendo em vista a Resolução no
1003- 000.050 - Turma Extraordinária / 3a Turma da Primeira Seção de Julgamento do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais de converter o julgamento do recurso em
diligência à Unidade de Origem, para que esta DRF se manifeste a respeito das
informações e provas colacionadas pela contribuinte no Recurso Voluntário, a fim de
verificar se o direito creditório pleiteado é líquido e certo, atinente a pagamento
indevido ou a maior de CSLL referente ao período de apuração 1o trimestre de 2007.
Tratam os autos de análise eletrônica da Declaração de Compensação (Dcomp)
no 04539.55906.170907.1.3.043266, por intermédio da qual o contribuinte pretendeu
compensar débito de Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ) referente ao 2o
trimestre de 2007, código de receita no 2089, no valor original de R$ 270,07, com
suposto crédito de pagamento indevido ou a maior de Contribuição Social sobre o Lucro
Líquido (CSLL), código de receita no 2372, no valor de R$ 3.935,21 na data de
transmissão, decorrente de Darf recolhido em 29 de junho de 2007, no valor de R$
11.201,64 (principal de R$ 10.978,78, mais juros de R$ 222,86), relativo ao período de
apuração 1o trimestre de 2007.
Consoante informado na Dcomp, do referido crédito foi utilizada na
compensação a parcela de R$ 262,31, restando um resíduo a compensar de R$ 3.672,90.
Como resultado da análise da Dcomp, foi expedido o Despacho Decisório no
932718676, que decidiu por não homologar a compensação declarada. Cientificado da
decisão, o contribuinte apresentou manifestação de inconformidade, onde argumentou,
em síntese, que a inexistência do crédito decorreu de informação a maior do débito de
CSLL do 1o trimestre de 2007 na DCTF original. Retificou esta declaração original em
25 de julho de 2011.
Entretanto, quando da apresentação da Manifestação de Inconformidade, não
juntou documentos suficientes para comprovar a informação retificada na DCTF. Diante
desse fato, a DRJ, por meio de Acórdão, julgou improcedente a manifestação de
inconformidade.
Fl. 267
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1003-002.529 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10825.901727/2011-27

O Recurso Voluntário se insurgui contra este Acórdão de no 11-44.664, de 24 de
janeiro de 2014, pela 4a Turma da DRJ/REC, que julgou improcedente a manifestação
de inconformidade da contribuinte, não reconhecendo o direito creditório pleiteado.
FUNDAMENTAÇÃO
Inicialmente, foi confessado o valor de R$ 42.636,53 atinente a CSLL relativa ao
1o Semestre de 2007, através da DCTF Original transmitida em 05/10/2007. Em DCTF
retificadora enviada em 25/07/2011, essa CSLL foi reduzida para R$ 30.830,90. Do já
exposto, verifica-se que a questão refere-se à diferença entre o valor de CSLL
originalmente confessado e o retificado.
É forçoso citar que as situações de erro material podem ser corrigidas, de ofício
ou a requerimento, após prolação de despacho decisório nos termos do Parecer
Normativo Cosit no 2, de 28 de agosto de 2015, sendo indispensável à comprovação do
erro em que se funde:
“(...)
A retificação da DCTF pode ser encaminhada a qualquer momento, desde que
não tenha expirado o prazo para sua efetivação. O prazo extingue-se em 5 (cinco)
anos contados a partir do 1o (primeiro) dia do exercício seguinte ao qual se refere
a declaração, conforme prescreve a Instrução Normativa RFB 1.110/2010, art.
9o, § 5o.
(...)
10.5. Desse modo, por se tratar de uma confissão de dívida do sujeito passivo,
inclusive podendo ser contra ele cobrado na falta de pagamento, ele
necessariamente terá de alterar essa confissão se entender que pagou um valor
indevido, para então poder requerer um pedido de restituição ou apresentar uma
DCOMP. Trata-se de simetria de formas. Fazendo uma analogia, é a mesma
situação daquela contida no art. 352 do CPC, pois ali também depende de uma
atuação de quem fez a confissão para ela poder ser revogada. No presente caso, a
atuação do sujeito passivo se dá mediante retificação da declaração que
constituiu o crédito tributário perante o Fisco, conforme item 10. Inclusive o
CARF já decidiu que o crédito alocado em DCTF não retificada não é líquido e
certo, e o indébito pressupõe a retificação da DCTF:
(...)
18.2. Havendo a baixa em diligência, caso não haja questão de direito, a
Delegacia da Receita Federal do Brasil - DRF- (ou congênere) deverá rever o
despacho decisório, e caso defira integralmente aquele crédito (inclusive
homologando integralmente a DCOMP), a lide deixa de ter objeto. Nesse caso,
em respeito ao princípio da economia processual, encerra-se a competência da
DRJ, pois o art. 233 do Regimento Interno dá competência a ela para julgar
litígio, o que não mais subsiste
(...)
22. Por todo o exposto, conclui-se:
a) as informações declaradas em DCTF – original ou retificadora – que
confirmam disponibilidade de direito creditório utilizado em PER/DCOMP,
podem tornar o crédito apto a ser objeto de PER/DCOMP desde que não sejam
diferentes das informações prestadas à RFB em outras declarações, tais como
DIPJ e Dacon, por força do disposto no§ 6o do art. 9o da IN RFB no 1.110, de
2010, sem prejuízo, no caso concreto, da competência da autoridade fiscal para
Fl. 268
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1003-002.529 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10825.901727/2011-27

analisar outras questões ou documentos com o fim de decidir sobre o indébito
tributário;
b) não há impedimento para que a DCTF seja retificada depois de apresentado o
PER/DCOMP que utiliza como crédito pagamento inteiramente alocado na
DCTF original, ainda que a retificação se dê depois do indeferimento do pedido
ou da não homologação da compensação, respeitadas as restrições impostas pela
IN RFB no 1.110, de 2010;
(...)”
Também é importante frisar que é determinação legal a necessidade de
apresentação de documentos comprobatórios do erro de fato cometido pelo contribuinte,
conforme art. 147 da Lei no 5.172/1966, in verbis:
“Art. 147. O lançamento é efetuado com base na declaração do sujeito passivo
ou de terceiro, quando um ou outro, na forma da legislação tributária, presta à
autoridade administrativa informações sobre matéria de fato, indispensáveis à
sua efetivação.
§ 1o A retificação da declaração por iniciativa do próprio declarante, quando
vise a reduzir ou a excluir tributo, só é admissível mediante comprovação do
erro em que se funde, e antes de notificado o lançamento.”
No Recurso Voluntário contra o Acórdão de no 11-44.664, de 24 de janeiro de
2014, da 4a Turma da DRJ/REC, o Recorrente instruiu o processo com os seguintes
documentos, dentre outros:
a) Cópia das Notas Fiscais comprovando a retenção CSLL;
b) Copia do Livro de Registro de Prestação de Serviços com os devidos lançamentos e
c) Planilhas de Apuração de IRPJ e CSLL, correspondente ao 1o Semestre/2007.
Com efeito, cabe ao Recorrente trazer aos autos o conjunto probatório de suas
alegações, já que o procedimento de apuração não prescinde da comprovação
inequívoca da liquidez e da certeza do valor do direito creditório pleiteado. Portanto, o
Apelante tem o ônus de instruir os autos com documentos hábeis e idôneos que
justifiquem a retificação das informações alteradas na DCTF.
Forçoso reconhecer, consoante alegações do Recorrente, que os documentos
anexados ao processo são suficientes para comprovar o crédito de pagamento indevido
ou a maior de Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL), código de receita no
2372, relativo ao período de apuração 1o trimestre de 2007. Com a retificação da DCTF,
apresentação de cópias das Notas Fiscais e Livro de Registro de Serviço, fica
comprovado a existência do crédito solicitado.
Inicialmente, a inexistência do crédito foi gerada em virtude de informação a
maior no valor do débito de CSLL do 1o trimestre/2007 na DCTF Original
correspondente ao 1o Semestre/2007, transmitida em 05.10.2007 e retificada em
25.07.2011.
Reiterando, inicialmente foi confessado o valor de R$ 42.636,53 atinente a
CSLL relativa ao 1o Semestre de 2007, através da DCTF Original transmitida em
05/10/2007.
Corrigindo tal informação, em DCTF retificadora enviada em 25/07/2011, essa
CSLL foi reduzida para R$ 30.830,90.
Considerando todo o exposto, conclui-se ficar configurado de erro de fato no
preenchimento da DCTF e, de forma imperativa, a análise da compensação efetuada
Fl. 269
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1003-002.529 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10825.901727/2011-27

deve levar em conta o valor correto do débito. Por certo, conforme alegou o Recorrente,
os documentos anexados ao processo são suficientes para comprovar o crédito de
pagamento indevido ou a maior de CSLL, código de receita no 2372, relativo ao período
de apuração 1o trimestre de 2007.
Isto posto, deve ser realizada a compensação pleiteada na Declaração de
Compensação (Dcomp) no 04539.55906.170907.1.3.043266, por intermédio da qual
o contribuinte solicitou compensar débito de Imposto sobre a Renda da Pessoa
Jurídica (IRPJ) referente ao 2o trimestre de 2007, código de receita no 2089, no
valor original de R$ 270,07, com crédito de pagamento indevido ou a maior de
Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL), código de receita no 2372, no
valor de R$ 3.935,21 na data de transmissão, decorrente de Darf recolhido em 29
de junho de 2007, no valor de R$ 11.201,64 (principal de R$ 10.978,78, mais juros
de R$ 222,86), relativo ao período de apuração 1o trimestre de 2007.
Consoante informado na Dcomp, do referido crédito foi utilizada na compensação
a parcela de R$ 262,31, restando um resíduo a compensar de R$ 3.672,90”. (Grifo
nosso)
Ante o exposto, oriento meu voto no sentido de dar provimento ao recurso
voluntário para reconhecer o direito creditório pleiteado, nos termos da Informação Fiscal Saort
no 44/2019 (e-fls. 250/253).
(documento assinado digitalmente)
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça

Fl. 270
DF CARF MF
Documento nato-digital